Tribunal: TJSP
Processo: 1000435-65.2018.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – Compra realizada por terceiro fraudador, de uso de documentos falsos em nome da autora – Fatos narrados na petição inicial que são assumidamente incontroversos - Responsabilidade objetiva da empresa apelante que decorre de seu papel como fornecedora, tratando-se a autora de vítima de acidente de consumo – Apontamento indevido que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – Compra realizada por terceiro fraudador, de uso de documentos falsos em nome da autora – Fatos narrados na petição inicial que são assumidamente incontroversos - Responsabilidade objetiva da empresa apelante que decorre de seu papel como fornecedora, tratando-se a autora de vítima de acidente de consumo – Apontamento indevido que acarreta lesão a direito de personalidade - Dano 'in re ipsa' – Indenização, no valor de R$ 10.000,00, mantida, na medida em que fixada consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Súmula 326 do STJ, a respeito da sucumbência, que não foi cancelada, sendo portanto, ainda, aplicável - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000435-65.2018.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
GOLDIE PRODUTOS NATURAIS LTDA, é apelada MARCELA OLINDA
CAETANO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000435-65.2018.8.26.0150 -Voto no 11074
2
VOTO No 11.074
Apelação n. 1000435-65.2018.8.26.0150
Origem: Vara Única de Cosmópolis
Juíza: Dra. Maria Thereza Nogueira Pinto
Apelante: GOLDIE PRODUTOS NATURAIS LTDA.
Apelado: MARCELA OLINDA CAETANO
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
Compra realizada por
terceiro fraudador, de uso de documentos falsos em nome da
autora
Fatos narrados na petição inicial que são
assumidamente incontroversos - Responsabilidade objetiva
da empresa apelante que decorre de seu papel como
fornecedora, tratando-se a autora de vítima de acidente de
consumo
Apontamento indevido que acarreta lesão a
direito de personalidade - Dano 'in re ipsa' Indenização,
no valor de R$ 10.000,00, mantida, na medida em que
fixada consoante os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
Súmula 326 do STJ, a respeito da
sucumbência, que não foi cancelada, sendo portanto, ainda,
aplicável - Honorários recursais devidos - RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de ação proposta por MARCELA OLINDA
CAETANO em face de GOLDIE PRODUTOS NATURAIS LTDA., objetivando a
declaração de inexigibilidade do débito negativado pela ré junto aos cadastros de
maus pagadores, com exclusão de aludido registro e condenação da demandada
ao pagamento de indenização por danos morais, que estima em R$ 15.500,00.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação para: i) DECLARAR inexigíveis as
cobranças
dos
contratos
no
0000000000000029687982,
no
0000000000000029813564
e
no
0000000000000029687981,
supostamente
firmados pela autora com a empresa ré, GOLDIE COSMÉTICOS E PERFUMARIA
LTDA, que deram ensejo a dívida discutida nos presentes autos, coibindo a ré de
promover a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000435-65.2018.8.26.0150 -Voto no 11074
3
proceder com o cancelamento definitivo dos apontamentos de fls. 75, confirmando
a tutela concedida; ii) CONDENAR a requerida a indenizar os danos morais
sofridos pela autora, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção
monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, conforme precedentes do STJ.
Via de consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com
fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sucumbente, arcará a requerida com o pagamento de
honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor atualizado da condenação,
nos termos do art. 85, do CPC.
Sem condenação à restituição das custas por ser a
autora beneficiária da gratuidade judicial.” (fls. 81/85).
Apela a ré, sustentando, em síntese, que é franquia
do Grupo Boticário e que foi vítima de fraude, tendo o nome da apelada sido
cadastrado com se revendedora fosse. Assim, foram realizados pedidos cujos
boletos não foram pagos, a ensejar a negativação. Destaca que assim que
identificou a fraude deu baixa nas negativações, pelo que agiu de boa-fé. Refere
não ter havido dano à honra da apelada e nega a ocorrência de danos morais.
Deduz ter havido equívoco na distribuição do ônus pela sucumbência, na medida
em que ambas as partes foram vencedoras e vencidas. Pugna pela reforma da r.
sentença (fls. 88/100).
Recurso processado e respondido a fls. 109/118.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Com efeito, a ré não nega tenha entabulado contrato
com pessoa diversa da autora, que munida de documentos falsos, realizou compra
em nome desta.
Neste contexto, também não nega tenha realizado a
negativação do nome da autora, vez que as compras realizadas por terceiro não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000435-65.2018.8.26.0150 -Voto no 11074
4
foram pagas.
Assumiu, como se vê, a veracidade dos fatos narrados
na petição inicial.

Assim deduziu em sua contestação:
“Sendo verdadeiros os fatos narrados na inicial, a
Requerida foi tão vítima quando a Requerente de um ilícito penal, posto que
procedeu diligentemente na análise dos documentos de cadastro de revendedor
autônomo, não tendo assim notado nenhum indício de falsificação” (fl. 38, in
verbis).
Inafastável, nestes termos, o nexo de causalidade
entre o dano reportado pela autora e a conduta da ré, que diversamente do que
afirma, não agiu com a cautela necessária, aceitando sem quaisquer objeções e
sem proceder exauriente verificação, documentos falsos, prestando, assim, serviço
defeituoso, pelo que responde, tratando-se o ocorrido de risco advindo da própria
atividade.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL.
PRELIMINAR
Cerceamento de defesa não verificado
Prova oral que era
dispensável à formação da convicção do Juízo. MÉRITO - Insurgência contra r.
sentença de procedência, que reconheceu a responsabilidade objetiva da loja em
relação ao consumidor, condenando-a ao pagamento de indenização por danos
morais. Não acolhimento. Autor que é consumidor por equiparação. FRAUDE
Veículo adquirido do réu (loja de automóveis), por terceiro que apresentou
documentos falsos e assumiu a identidade do autor. Ausência de excludente
de responsabilidade - Fatos narrados que constituem fortuito interno,
inerente à atividade econômica do réu, que deve zelar pela veracidade dos
documentos e das informações repassadas pelo pretenso comprador. Dano
moral in re ipsa Aborrecimento experimentado pela parte que extrapola o mero
dissabor. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000435-65.2018.8.26.0150 -Voto no 11074
5
252, do Regimento interno deste E. Tribunal de Justiça. Apelo improvido. (TJSP
27a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1001804-55.2019.8.26.0281
Des. Relator: Fábio Podestá j. 10 de novembro de 2020.)
No mais, a inscrição do nome do consumidor, de
forma indevida, em cadastro de maus-pagadores enseja dano moral, pois gera
situação que extrapola o mero desconforto, tratando-se de medida prejudicial ao
bom nome e reputação da vítima, direitos inerentes à personalidade.
Tanto o é que o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu, em semelhante conjuntura, pela ocorrência de dano moral 'in re ipsa':
'AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. DANO MORAL. 1. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 282/STF. 2.
DANO IN RE IPSA. 3. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O tema
referente à configuração do dano moral não foi apreciado pela Corte Estadual.
Desse modo, ausente a impugnação da matéria no momento oportuno, inviável sua
análise por esta Casa. Incidência do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do
nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova.
Precedentes. 3. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 20.000,00
(vinte mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso
concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há
como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos
aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do
especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento'. (STJ Terceira Turma - AgRg no AREsp
790322 / SC - Ministro Marco Aurélio Bellizze j. 24/11/2015).
No mais, é certo que a ré não trouxe aos autos
elementos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, sendo de
rigor a manutenção da condenação, inclusive quanto aos honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000435-65.2018.8.26.0150 -Voto no 11074
6
não cabendo falar-se em sucumbência recíproca.
Com efeito, uma vez que a Súmula 326 do STJ não foi
cancelada, continua esta plenamente aplicável, cabendo manter-se a sucumbência
em desfavor da ré, que em razão da sucumbência também recursal deverá arcar
como honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora